Tribunal: TJES
Processo: 0009806-75.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Cobrança movida pela Recorrente em face de ARNALDO LACERDA SILVA e ALOIR GUEDES MANHÃES. O pedido inicial visava ao ressarcimento de R$ 18.417,90 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos), com fundamento no pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se a culpa pelo acidente de trânsito é atribuível ao condutor do veículo (Primeiro Recorrido); e (II) estabelecer se a responsabilidade do proprietário do veículo é solidária e objetiva pelos danos causados pelo condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante preceituado pelo artigo 371, do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Em sendo assim, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração” (STJ - REsp n. 1.815.490/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019).

4.
A análise integrada das provas se demonstra essencial na solução de litígios de notória controvérsia fático-probatória, máxime porque quando as provas são avaliadas isoladamente, corre-se o risco de descontextualizar os fatos ou negligenciar elementos que, em conjunto, podem fornecer uma visão completa e coerente do caso. Deveras, essa abordagem é particularmente relevante em casos específicos, como naqueles que versam sobre acidentes de trânsito, onde a dinâmica dos eventos e o comportamento das partes muitas vezes só podem ser compreendidos ao considerar todas as evidências de maneira conjunta.

5.
Por meio do exame de todo conjunto fático-probatório, infere-se que o veículo segurado pela Recorrente trafegava regularmente em sua faixa de rolamento quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo Primeiro recorrido, que invadiu a faixa contrária.

6.
O Boletim de Ocorrência, associado à ausência de habilitação do condutor, à suspeita de consumo de álcool e à evasão do local onde prestado socorro médico, reforça a imprudência do Primeiro recorrido, configurando a sua culpa pelo acidente.

7.
A omissão processual dos Recorridos, com ausência de apresentação de versão plausível ou prova contrária, corrobora a conclusão da responsabilidade. De igual forma, nota-se que ambos os Recorridos, apesar de terem sofrido prejuízos no veículo que capotou, o que, decerto, não foi de pequena monta, em nenhum momento apresentaram qualquer pedido contraposto neste feito e tampouco indicaram a eventual propositura de ação própria para buscar o ressarcimento desses danos, a indicar que possivelmente não se sentem legitimados a reivindicar tal reparação, pois, se realmente acreditassem que o veículo segurado seria o responsável pelo acidente, seria natural buscar esse tipo de reparação, na forma legal.

8.
A

Contestação apresentada pelo Primeiro Recorrido revela

tese defensiva se restringiu a uma negativa genérica de responsabilidade, sem apresentar qualquer prova ou descrição detalhada sobre a dinâmica do acidente, postura que evidencia falta de interesse em promover uma apuração minuciosa e completa dos fatos relacionados ao sinistro, e o s
egundo Recorrido sequer apresentou Contestação
, sendo decretada a sua revelia neste feito (fl. 79). A despeito de não ser possível aplicar os efeitos da revelia em si, visto que o outro Recorrido apresentou Contestação (artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil), tal aspecto meramente processual não afasta a percepção de que

o segundo Recorrido também não envidou qualquer esforço, enquanto proprietário do veículo, para afastar a sua responsabilidade ou até mesmo atribuir a culpa do acidente ao outro veículo envolvido no sinistro, impondo-se registrar que ambos
em nenhum momento apresentaram qualquer pedido contraposto neste feito, tampouco indicaram eventual propositura de ação própria para buscar o ressarcimento dos danos, o que indica que não se sentem legitimados a reivindicar tal reparação, pois, se realmente acreditassem que o apontado veículo segurado seria o responsável pelo acidente, seria natural buscarem esse tipo de reparação, na forma legal
.
.

9.
I
nevitável concluir que a análise da conduta processual dos Recorridos vai além do aspecto técnico e contribui significativamente para a formação do convencimento judicial, pois, à vista dos demais elementos de prova carreados aos autos, a omissão dos Recorridos em apresentar uma versão plausível, notadamente, sob como teriam decorridos os fatos, por ocasião da colisão, aliada à conduta de o motorista do veículo haver esvadido do local do acidente, sem haver sido submetido ao exame de alcoolemia, em contraposição à atitude levada a efeito pela condutora do veículo segurado que descreveu pormenorizadamente o acidente, inclusive, a colisão perpetrada em razão da postura adotada pelo Réu que conduzia o veículo, acaba por robustecer a formação do juízo de culpa que igualmente emerge das provas quando avaliadas de forma integrada
.

10.
O Segundo Recorrido, na qualidade de proprietário do veículo, responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados, conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

11.
Demonstrou-se que o valor efetivamente devido à Recorrente a título de indenização é de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, centro e trinta reais), considerando a diferença entre o valor da tabela FIPE e a avaliação do salvado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A culpa pelo acidente de trânsito deve ser demonstrada a partir da análise integrada das provas constantes nos autos, sendo a conduta imprudente do condutor evidenciada pelo conjunto probatório.

2.
O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.
O
quantum
devido em ressarcimento pela seguradora deve ser apurado com base no valor da indenização securitária subtraído o valor de avaliação do salvado.

Disposit
ivos relevantes citados: CPC, art. 371; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/8/2024; STJ, REsp n. 1.815.490/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 1/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009806-75.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ARNALDO LACERDA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Cobrança movida pela Recorrente em face de ARNALDO LACERDA SILVA e ALOIR GUEDES MANHÃES. O pedido inicial visava ao ressarcimento de R$ 18.417,90 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos), com fundamento no pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se a culpa pelo acidente de trânsito é atribuível ao condutor do veículo (Primeiro Recorrido); e (II) estabelecer se a responsabilidade do proprietário do veículo é solidária e objetiva pelos danos causados pelo condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante preceituado pelo artigo 371, do Código de Processo Civil, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Em sendo assim, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração
” (STJ - REsp n. 1.815.490/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019).

4.
A análise integrada das provas se demonstra essencial na solução de litígios de notória controvérsia fático-probatória, máxime porque quando as provas são avaliadas isoladamente, corre-se o risco de descontextualizar os fatos ou negligenciar elementos que, em conjunto, podem fornecer uma visão completa e coerente do caso. Deveras, essa abordagem é particularmente relevante em casos específicos, como naqueles que versam sobre acidentes de trânsito, onde a dinâmica dos eventos e o comportamento das partes muitas vezes só podem ser compreendidos ao considerar todas as evidências de maneira conjunta.

5.
Por meio do exame de todo conjunto fático-probatório, infere-se que o veículo segurado pela Recorrente trafegava regularmente em sua faixa de rolamento quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo Primeiro recorrido, que invadiu a faixa contrária.

6.
O Boletim de Ocorrência, associado à ausência de habilitação do condutor, à suspeita de consumo de álcool e à evasão do local onde prestado socorro médico, reforça a imprudência do Primeiro recorrido, configurando a sua culpa pelo acidente.

7.
A

Contestação apresentada pelo Primeiro Recorrido revela

tese defensiva se restringiu a uma negativa genérica de responsabilidade, sem apresentar qualquer prova ou descrição detalhada sobre a dinâmica do acidente, postura que evidencia falta de interesse em promover uma apuração minuciosa e completa dos fatos relacionados ao sinistro, e o s
egundo Recorrido sequer apresentou Contestação
, sendo decretada a sua revelia neste feito (fl. 79). A despeito de não ser possível aplicar os efeitos da revelia em si, visto que o outro Recorrido apresentou Contestação (artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil), tal aspecto meramente processual não afasta a percepção de que

o segundo Recorrido também não envidou qualquer esforço, enquanto proprietário do veículo, para afastar a sua responsabilidade ou até mesmo atribuir a culpa do acidente ao outro veículo envolvido no sinistro, impondo-se registrar que ambos
em nenhum momento apresentaram qualquer pedido contraposto neste feito, tampouco indicaram eventual propositura de ação própria para buscar o ressarcimento dos danos, o que indica que não se sentem legitimados a reivindicar tal reparação, pois, se realmente acreditassem que o apontado veículo segurado seria o responsável pelo acidente, seria natural buscarem esse tipo de reparação, na forma legal
.
.

8.
I
nevitável concluir que a análise da conduta processual dos Recorridos vai além do aspecto técnico e contribui significativamente para a formação do convencimento judicial, pois, à vista dos demais elementos de prova carreados aos autos, a omissão dos Recorridos em apresentar uma versão plausível, notadamente, sob como teriam decorridos os fatos, por ocasião da colisão, aliada à conduta de o motorista do veículo haver esvadido do local do acidente, sem haver sido submetido ao exame de alcoolemia, em contraposição à atitude levada a efeito pela condutora do veículo segurado que descreveu pormenorizadamente o acidente, inclusive, a colisão perpetrada em razão da postura adotada pelo Réu que conduzia o veículo, acaba por robustecer a formação do juízo de culpa que igualmente emerge das provas quando avaliadas de forma integrada
.

9.
O Segundo Recorrido, na qualidade de proprietário do veículo, responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados, conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

10.
Demonstrou-se que o valor efetivamente devido à Recorrente a título de indenização é de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, centro e trinta reais), considerando a diferença entre o valor da tabela FIPE e a avaliação do salvado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A culpa pelo acidente de trânsito deve ser demonstrada a partir da análise integrada das provas constantes nos autos, sendo a conduta imprudente do condutor evidenciada pelo conjunto probatório.

2.
O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.
O
quantum
devido em ressarcimento pela seguradora deve ser apurado com base no valor da indenização securitária subtraído o valor de avaliação do salvado.

Disposit
ivos relevantes citados: CPC, art. 371; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/8/2024; STJ, REsp n. 1.815.490/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 1/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANESTES SEGUROS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 156/158-verso), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
proposta pela Recorrente em face de
ARNALDO LACERDA SILVA e ALOIR GUEDES MANHÃES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Recorrente defende, em síntese, que, ao contrário da compreensão do Juízo
a quo
, restou comprovada a culpa do Primeiro Recorrido pelo acidente de trânsito objeto da lide.

Sustenta, neste contexto, que “
a matéria envolvida ao conhecimento não oferece complexidade e deve ser encaminhada para a procedência dos pedidos, uma vez que os documentos juntados aos autos pela recorrente a relação contratual de seguro, o pagamento da indenização e a dinâmica do acidente envolvendo o veículo segurado e o veículo dos requeridos, as quais são suficientes à veiculação da pretensão de regresso, já que reúnem todos os elementos informativos à sua conferência
”.

Enfatiza que “
resta devidamente comprovado nos autos que o veículo segurado trafegava normalmente quando o veículo conduzido pelo primeiro requerido, mas de propriedade do segundo, invadiu a contramão de direção, provocando a colisão
”.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões do Recorrido ARNALDO LACERDA SILVA (fls. 172/176-verso), pelo desprovimento do recurso.

A despeito de citado, o Recorrido ALOIR GUEDES MANHÃES não constituiu Advogado nos autos, de modo que não apresentou Contrarrazões.

É o importa relatar.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 156/158-verso), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
proposta pela Recorrente em face de
ARNALDO LACERDA SILVA e ALOIR GUEDES MANHÃES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com efeito, importa esclarecer que a causa subjacente a este recurso trata de AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA proposta pela Recorrente em face dos Recorridos, com fundamento no pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. A Recorrente busca, em resumo, o ressarcimento dos valores pagos à Segurada, em razão do sinistro, com base na responsabilidade civil dos Recorridos.

Ao que se dessume da Petição Inicial, a Recorrente narra que o acidente ocorreu em 15 de fevereiro de 2014, por volta das 22h10min, na Rodovia do Sol (ES 060), em Guarapari/ES, quando o veículo segurado (JAC J3 Turin Sedan), conduzido pela Sra. RENATA COELHO SANTORIO, trafegava em velocidade compatível e na sua faixa de rolamento, sendo atingido veículo conduzido pelo Recorrido ARNALDO LACERDA SILVA, de propriedade do Recorrido ALOIR GUEDES MANHÃES.

Aduz que referido veículo conduzido pelo Primeiro Recorrido trafegava em zig-zag, em alta velocidade, até colidir com o veículo segurado.

Pontua que há fortes indícios de que o Primeiro Recorrido estava sob influência de álcool no momento do acidente, tendo, inclusive, se evadido do local em que prestado atendimento médico, o que, conforme mencionado no correspondente Boletim de Ocorrência, impossibilitou a sua autuação naquele momento. De igual forma, também constou do aludido documento que o Primeiro Recorrido estaria “
inabilitado
” para conduzir veículos automotores.

Alega, neste contexto, que faz jus ao ressarcimento do prejuízo de R$ 18.417,90 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos).

Ao examinar os elementos de prova produzidos nestes autos, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela improcedência do pedido inicial, pois, na sua compreensão, não restou comprovada a culpa do Primeiro Recorrido no acidente em comento, consoante assim assentado na Sentença recorrida,
in litteris
:

“Por intermédio do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fl. 23) é possível extrair que não foi realizado teste do etilômetro no primeiro requerido, quem, conforme consta nas observações do documento, após a prestação dos cuidados médicos, evadiu-se da unidade de pronto atendimento.

De toda sorte, compulsando referida documentação, tenho que esta é servível somente à comprovação do dano, isto é, não há, além da mera descrição do acidente de trânsito, contida no aviso de sinistro à fl. 18, assim como as declarações registradas no boletim de ocorrência em comento, demais indícios suficientes à configuração da culpa dos requeridos.

A prova oral, de igual maneira, milita em desfavor da tese autoral ventilada na peça de ingresso.

Isto porque, a testemunha Lucas Souza Teles (termo de fl. 132), ao visualizar o boletim de ocorrência de acidente de trânsito à fl. 23, não se recordou do acidente de trânsito.

De outra parte, a testemunha Renata Coelho Santório (termo de fl. 140), condutora do veículo segurado envolvido no acidente, afirmou que, trafegava no sentido Centro/Setiba, por volta de 21h do dia do acidente, e que o outro veículo trafegava em sentido contrário, corroborando apenas a versão de que a colisão ocorreu no lado em que estava [do condutor].

Aduziu, também, que, após a colisão, o carro do outro condutor [primeiro réu] capotou e aquele que dirigia “virou” um pouco na pista, entretanto, não se recordava se o motorista apresentava sinais de embriaguez na ocasião.

Referida testemunha esclareceu, ainda, que o outro motorista não estava em alta velocidade, ressaltando que apenas se recordava de que o veículo conduzido pelo primeiro requerido saiu da pista e colidiu com o veículo segurado.

Com efeito, além do boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente, bem como o próprio aviso de sinistro, não há quaisquer outros elementos probatórios que corroborem a narrativa ventilada na peça de ingresso.

Isto é, ausente, in casu, demonstração inequívoca da dinâmica do acidente, especialmente da culpa do condutor do veículo apontado como causador do dano, a qual, como cediço, não pode ser presumida, não há como imputar aos réus a responsabilidade pelo ressarcimento do respectivo dano.

Desse modo, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório, inviável o reconhecimento, na espécie, do dever de ressarcir o valor dispendido a título de seguro.”

De
lineados os contornos da controvérsia, cabe assentar, de início, que,
consoante preceituado pelo
artigo 371, do Código de Processo Civil
, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Em sendo assim, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente no sentido de que “
o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração
” (
STJ
- REsp n. 1.815.490/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Neste passo, surge relevante considerar que
a análise integrada das provas se demonstra essencial na solução de litígios de notória controvérsia fático-probatória
, máxime porque quando as provas são avaliadas isoladamente, corre-se o risco de descontextualizar os fatos ou negligenciar elementos que, em conjunto, podem fornecer uma visão completa e coerente do caso.

Deveras, essa abordagem é particularmente relevante em casos específicos, como naqueles que versam sobre os
acidentes de trânsito, onde a dinâmica dos eventos e o comportamento das partes muitas vezes só podem ser compreendidos ao considerar todas as evidências de maneira conjunta
.

Em sendo assim, cumpre registrar que, na espécie,
a Recorrente sustenta a todo momento que ambos os veículos trafegavam nas suas respectivas pistas, em sentidos opostos, quando o veículo conduzido pelo Primeiro Requerido invadiu a faixa contrária vindo a colidir com o veículo segurado
.

De fato, r
estou demonstrado que as avarias do veículo segurado ocorreram no seu lado esquerdo (fls. 36/38) e, segundo o Boletim de Ocorrência (fl. 23),
a colisão ocasionou o capotamento do veículo conduzido pelo Primeiro Recorrido
, a indicar, inclusive, a força do impacto no acidente
.

Atrelado a isso, conforme registrado também no
Boletim de Ocorrência (fl. 16-verso), o Primeiro Recorrido, após ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao UPA,
evadiu-se do local antes que pudesse ser autuado por dirigir sob influência de álcool
. Embora o teste de etilômetro não tenha sido realizado devido à evasão do Primeiro Recorrido, o Boletim de Ocorrência menciona explicitamente que
a guarnição policial suspeitava do consumo de álcool, corroborando a percepção de imprudência no acidente
,
in litteris:

"
Observações Complementares

"O TESTE DE ETILOMETRO REALIZAOO PELA CONDUTORA DO VEICULO 1/JACJ3TURIN A SRA. RENATA COELHO SANTORIO ATESTOU O.OOMG/L DE ODOR ETILICO CONFORME O TESTE DE Nº 538 QUE NÃO FOI POSSÍVEL IMPRIMIR DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS DE IMPRESSÃO NO APARELHO.

O CONDUTOR DO VEÍCULO VW/GOL O SR ARNALDO LACERDA SILVA NÃO FOI POSSÍVEL AUTUALO POR DIRIGIR SOB INFLUENCIA DE ALCOOL POIS O MESMO EVADIU DO UPA APÓS SER SOCORRIDO PARA O UPA SEM ESPERAR OS CUIDADOS MÉDICOS
" (fl. 16-verso)

Registre-se, ademais, que,
no campo alusivo à carteira de habilitação referente ao Primeiro Recorrido consta a informação de "
inabilitado
" (fl. 16-verso), a indicar que este não possuía habilitação para conduzir veículos automotores, violando diretamente o
artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
,
in verbis:

“
Art. 162
. Dirigir veículo:

I
- sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir

Infração
- gravíssima;

Penalidade
- multa (três vezes) e apreensão do veículo”

(redação vigente à época do acidente)

Soma-se tudo isso a circunstância de que
ambos os Recorridos apresentaram uma postura claramente omissa nestes autos
, o que, quando examinado conjuntamente com os demais elementos de prova, ostenta inegável relevância na formação do convencimento acerca da culpa pelo acidente.

Neste particular, ao examinar a
Contestação apresentada pelo Primeiro Recorrido (fls. 59-61-verso
), observa-se que sua
tese defensiva se restringiu a uma negativa genérica de responsabilidade, sem apresentar qualquer prova ou descrição detalhada sobre a dinâmica do acidente. Tal postura evidencia uma aparente falta de interesse em promover uma apuração minuciosa e completa dos fatos relacionados ao sinistro
.

Por sua vez,
o segundo Recorrido nem sequer apresentou Contestação
, sendo decretada a sua revelia neste feito (fl. 79). A despeito de não ser possível aplicar os efeitos da revelia em si, visto que o outro Recorrido apresentou Contestação (artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil), tal aspecto meramente processual não afasta a percepção de que
o segundo Recorrido também não envidou qualquer esforço, enquanto proprietário do veículo, para afastar a sua responsabilidade ou até mesmo atribuir a culpa do acidente ao outro veículo envolvido no sinistro
.

Além disso, não menos importante é a circunstância de que ambos os Recorridos, apesar de terem sofrido prejuízos no veículo que capotou, o que, decerto, não foi de pequena monta, em nenhum momento apresentaram qualquer pedido contraposto neste feito, tampouco indicaram eventual propositura de ação própria para buscar o ressarcimento dos danos, o que indica que não se sentem legitimados a reivindicar tal reparação, pois, se realmente acreditassem que o apontado veículo segurado seria o responsável pelo acidente, seria natural buscarem esse tipo de reparação, na forma legal
.

Frente aos delineados elementos,
tem-se por inevitável concluir que a análise da conduta processual dos Recorridos vai além do aspecto técnico e contribui significativamente para a formação do convencimento judicial, pois, à vista dos demais elementos de prova carreados aos autos, a omissão dos Recorridos em apresentar uma versão plausível, notadamente, sob como teriam decorridos os fatos, por ocasião da colisão, aliada à conduta de o motorista do veículo haver esvadido do local do acidente, sem haver sido submetido ao exame de alcoolemia, em contraposição à atitude levada a efeito pela condutora do veículo segurado que descreveu pormenorizadamente o acidente, inclusive, a colisão perpetrada em razão da postura adotada pelo Réu que conduzia o veículo, acaba por robustecer a formação do juízo de culpa que igualmente emerge das provas quando avaliadas de forma integrada
.

Nesta ordem de ideias, uma vez demonstrada a culpa do Primeiro Recorrido pelo acidente de trânsito objeto da lide, torna-se impositivo assentar a sua responsabilidade pela reparação dos danos postulados neste feito.

Por conseguinte, tem-se por caracterizada a responsabilidade objetiva e solidária do Segundo Recorrido, enquanto proprietário do veículo causador do sinistro (fl. 41), na forma reconhecida pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

3.

Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente. Precedentes
.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024)

N
o que concerne aos danos a serem reparados, os documentos colacionados a este feito demonstram que houve perda total do veículo segurado, cuja indenização correspondeu a 100% (cem por cento) da tabela FIPE, no valor de R$ 27.054,00 (vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais), conforme documento de fl. 31.

Por outro lado, de acordo com o documento de fl. 39, o salvado foi avaliado em R$ 10.924,00 (dez mil, novecentos e vinte e quatro reais), e não apenas em R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais) como afirmado pela Recorrente.

Logo, o prejuízo líquido a ser ressarcido à Recorrente é de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais) e não de R$ 18.417,90 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos) como postulado na Petição Inicial.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar solidariamente os Recorridos ao pagamento da importância de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais), com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.